Tribunal: TJDFT
Processo: 0757562-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0757562-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOILMA BARRETO MOTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado pela autora[1] e a documentação colacionada, nesta instância revisora, ao fólio processual, a par da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos coligidos, diga o réu, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução dos recursos interpostos. Transcorrido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos apelos. I. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 68452628 (fls. 520/521) e documentos de ID 68452631 (fls. 522/524).